Tribunal: TJSP
Processo: 1007301-94.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação. Contrato Bancário. Ação declaratória de inexigibilidade. Fraude. Sentença de procedência. Demonstrada por perícia grafotécnica a falsidade da assinatura atribuída à autora no contrato. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Inexistência de negócio jurídico que impõe a restituição dos valores descontados sobre o benefício previdenciário da

Ementa:
Apelação. Contrato Bancário. Ação declaratória de inexigibilidade. Fraude. Sentença de procedência. Demonstrada por perícia grafotécnica a falsidade da assinatura atribuída à autora no contrato. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Inexistência de negócio jurídico que impõe a restituição dos valores descontados sobre o benefício previdenciário da autora. Dano moral. Caracterizado o abalo no estado anímico da autora, considerando as peculiaridades do caso e os descontos sobre benefício previdenciário destinado à sua subsistência em decorrência da ação de terceiros fraudadores. Valor arbitrado que está dentro dos parâmetros desta Câmara em casos semelhantes. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios na fase recursal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007301-
94.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante BANCO BMG S/A, é
apelada MARIA DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES NAZARET (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E ACHILE
ALESINA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007301-94.2018.8.26.0019 - A - Voto no 6929.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007301-94.2018.8.26.0019
Apelante: Banco Bmg S/A
Apelado: Maria da Conceição Magalhães Nazaret
Comarca: Americana
Juiz: Marcos Cosme Porto
Voto no 6929.
Apelação.
Contrato
Bancário.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade.
Fraude.
Sentença
de
procedência.
Demonstrada por perícia grafotécnica a falsidade da
assinatura atribuída à autora no contrato. Falha na prestação
do
serviço.
Responsabilidade
objetiva
da
instituição
financeira. Inexistência de negócio jurídico que impõe a
restituição dos valores descontados sobre o benefício
previdenciário da autora. Dano moral. Caracterizado o abalo
no estado anímico da autora, considerando as peculiaridades
do caso e os descontos sobre benefício previdenciário
destinado à sua subsistência em decorrência da ação de
terceiros fraudadores. Valor arbitrado que está dentro dos
parâmetros desta Câmara em casos semelhantes. Sentença
mantida. Majoração dos honorários advocatícios na fase
recursal. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 235/344 que julgou procedente a presente demanda condenando a para: (i) declarar
inexigível o débito; (ii) determinar o cancelamento do contrato que deu origem ao débito;
(iii) condenar o réu a devolver a autora os valores indevidamente descontados do seu
beneficio previdenciário; (iv) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 10.450,00, além das despesas processuais e honorários advocatícios
de 15% (quinze por cento) do valor da condenação; (v) autorizar a compensação do valor
de R$ 4.281,65 depositado indevidamente na conta da autora.
O réu recorre e alega, em síntese, que: a) não houve falha na
prestação de serviço; b) as partes celebraram contrato de cartão de crédito consignado,
quando foi disponibilizado à apelada um plástico, com direito a saques e compras; c) a
autorização para desconto no benefício da autora como reserva de margem consignável; d)
a fraude na contratação caracteriza fato de terceiro, o que afasta a sua responsabilidade; e)
não cabe a devolução dos valores; f) não caracterizados os danos morais cabendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007301-94.2018.8.26.0019 - A - Voto no 6929.
3
afastamento da condenação (fls. 246/250).
Contrarrazões a fls. 256/262.
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado
(fls. 251/252). Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A autora pretende o reconhecimento da inexistência de sua
relação jurídica com réu, uma vez que nunca solicitou nem usou cartão de crédito, em face
do que pleiteia a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados de seu
benefício previdenciário, bem como indenização por dano moral.
O réu, em sua contestação, sustentou a efetiva utilização do
cartão de crédito e, ainda, a culpa exclusiva de terceiro fraudador.
Realizada perícia grafotécnica, assim concluiu (fls. 206): “As
assinaturas objeto da presente perícia, até poderiam confundir um “homem médio”, sem
o devido conhecimento técnico, porém no caso em tela o conferente (funcionário do
banco), não pode ser considerado como uma pessoa “desarmada', ou até mesmo “homem
médio”, pois funcionários bancários recebem treinamentos grafotécnicos, para aplicá-los
em seus trabalhos laborais. As assinaturas questionadas foram falsificadas pelo processo
de Imitação Servil, onde o falsário coloca um modelo a sua frente e o copia servilmente. O
erro poderia ser sanado com a conferência das assinaturas questionadas, utilizando como
paradigma os documentos de identificação da requerente, ou até mesmo ter submetido os
documentos ao reconhecimento de firma realizado por Tabelião de Notas.”
Sobreveio a sentença de procedência, restando a irresignação
do réu.
O recurso não comporta provimento.
1. Inicialmente, esclarece-se que a relação jurídica analisada
está amparada pelo Código de Defesa do Consumidor e, diante da hipossuficiência técnica
do consumidor, justifica-se a inversão do ônus da prova, uma vez que seria impossível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007301-94.2018.8.26.0019 - A - Voto no 6929.
4
exigir-lhe comprovação de fato negativo, isto é, de que não contratou os referidos serviços.
2. Independentemente disso, comprovou-se, por perícia
grafotécnica, a falsidade da assinatura atribuída à autora (cfr. laudo de fls. 187/207
A falha na prestação de serviços bancário ocorreu no
momento em que terceiro, por meio fraudulento, contraiu indevida e fraudulentamente
obrigações em nome da autora.
A jurisprudência tem reafirmado esse entendimento, a
exemplo do seguinte julgado deste Tribunal:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS
CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR
TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
FORTUITO
INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-
C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos
causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por
exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos
mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se
como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (STJ; 2a Seção; REsp.
1.199.782-PR; rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. 28.08.2011).
Assim, a fraude praticada por terceiros não tem o condão de
afastar a responsabilidade civil das instituições financeiras, caracterizando-se o dever de
indenizar do Banco réu, por se tratar de fortuito interno, que integra o risco da sua
atividade. Sua responsabilidade é de natureza objetiva (artigo 14, do CDC).
3. Configurou-se o dano moral in re ipsa, tendo em vista o
indevido desconto dos provimentos de aposentadoria da autora.
O valor da indenização do dano moral deve proporcionar a
justa compensação do ofendido, não implicar enriquecimento sem causa e atingir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007301-94.2018.8.26.0019 - A - Voto no 6929.
5
finalidade dissuasiva da conduta (ou atividade) ofensiva.
No caso, o valor da indenização fixado em R$ 10.450,00,
pela sentença, -- corrigidos monetariamente desde o arbitramento e acrescidos de juros de
mora a partir do fato danoso (primeiro desconto indevido), -- deve ser mantido, porque
proporcional e razoável para colimação daqueles fins.
4. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida, também
pelos seus substanciosos fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado da autora para 18% (dezoito por cento) do valor da condenação, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode ensejar a condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, o que se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “A nulidade do julgamento por
omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se
a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração”
(REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.05.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator